Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709151-54.2022.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO Apelado(a): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (SAE/DF) (ID 38465003 – Pág. 1/26) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 38465000), em sede de cumprimento de sentença, no âmbito de processo coletivo no qual o Distrito Federal foi condenado a indenizar o valor de tíquetes alimentação a servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal. Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a d. Procuradoria do Distrito Federal, preliminarmente, requereu a “regularização dos autos digitais, pois a petição inicial do cumprimento de sentença e os respectivos cálculos não se encontram disponíveis para visualização”. Destacou que “conforme consulta (...) aos Cartórios Judiciais Únicos das Varas da Fazenda Pública, o problema decorreu de indevida atribuição de sigilo às peças, inobstante a ausência de enquadramento da hipótese no art. 189 do CPC”. Para comprovar o alegado, juntou a íntegra dos autos, nos quais não constam a visualização das referidas peças (ID 38465111 – Pág. 1/18). Em seguida, subiram os autos a este e. Tribunal. Eis a síntese do necessário. Tendo em vista o noticiado, à laboriosa secretaria desta 1a Turma Cível, para que proceda as diligências de praxe, a fim de que seja retirado o sigilo que foi inserido sobre a petição inicial (ID 38464985 - Pág. 1/6) e sobre os cálculos (ID 38464989 - Pág. 1/31), por não se tratar de hipótese prevista no art. 189 do CPC[1]. Após, em observância ao princípio do devido processo legal, abra-se nova vista ao recorrido para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (arts. 183 e 1.010, § 1° do CPC)[2], apresentar novas contrarrazões ou complementar a petição protocolada. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. [2] Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal; Art. 1.010 (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.